Tribunal: TJBA
Processo: 8009204-09.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009204-09.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: MFP CONSTRUTORA EIRELI

Advogado(s)
:
FABIANA PRATES CHETTO

PJ - 02

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. MAJORAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que determinou a apresentação de extratos detalhados relativos a operações financeiras anteriores, sob pena de incidência de multa diária coercitiva fixada e majorada até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), diante de reiterado descumprimento de decisões judiciais.

II. Questões em discussão

2. Verifica-se no recurso a necessidade de definir se a exigência de apresentação de extratos de operações financeiras anteriores e já encerradas viola os limites da coisa julgada formada no título executivo judicial.

3. Examina-se também se o valor da multa cominatória imposta e majorada pelo juízo competente apresenta excesso que justifique sua redução ou exclusão.

III. Razões de decidir

4. Nas ações de revisão de contratos bancários contínuos e sequenciais, a compreensão da evolução do débito e a apuração correta do valor devido na fase de execução exigem a análise de toda a cadeia de operações negociais realizadas entre as partes, não configurando excesso de execução a ordem de exibição de extratos que detalham a origem histórica da dívida revisada. O dever de cooperação processual e o dever de informação ao consumidor obrigam o banco a fornecer tais dados.

5. A multa diária tem natureza coercitiva e não reparatória. A majoração do teto da penalidade revela-se proporcional e legalmente adequada quando a parte devedora, detentora de elevada capacidade econômica, resiste reiteradamente ao cumprimento das ordens judiciais de exibição documental por prolongado período de tempo. A penalidade não configura enriquecimento sem causa, pois sua incidência depende exclusivamente do ato voluntário de desobediência do próprio devedor.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido. Manutenção integral da decisão recorrida.

Tese de julgamento: "1. A determinação judicial de exibição de histórico completo de operações bancárias interligadas em fase de liquidação de sentença não viola a coisa julgada. 2. É válida e proporcional a majoração de multa coercitiva em face de instituição financeira que resiste de forma reiterada e injustificada à determinação de apresentação de documentos essenciais ao cálculo do crédito executado."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento nº 8009204-09.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BANCO DO BRASIL S/A
e como agravada
MFP CONSTRUTORA EIRELI
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator, mantendo a decisão de primeiro grau em todos os seus fundamentos e cominações.

Sala de Sessões,

de

2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça